Tribunal: TJMT
Processo: 1083029-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083029-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AILTON MAIA - CPF: 038.477.281-13 (RECORRENTE), DIEGO GONCALVES MORO - CPF: 078.681.951-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), WELINTON DOS REIS NEIVA - CPF: 035.581.291-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. GRAVAME CONSTITUÍDO FRAUDULENTAMENTE. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. BAIXA DO GRAVAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de cooperativa de crédito e parcialmente procedentes os pedidos em face do corréu, reconhecendo a propriedade do autor sobre veículo automotor, condenando o corréu ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de fazer consistente na transferência do bem. O recorrente pretende a reforma da sentença para determinar a baixa do gravame de alienação fiduciária constituído fraudulentamente sobre o veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela constituição de gravame fiduciário incidente sobre veículo anteriormente adquirido por terceiro de boa-fé; e (ii) estabelecer se deve ser determinada a baixa do gravame para assegurar a efetividade do reconhecimento da propriedade do bem em favor do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira incide nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a Súmula 479 do STJ às fraudes praticadas por terceiros no âmbito da atividade bancária.

4.

A instituição financeira falha no dever de cautela ao constituir garantia fiduciária sem verificar previamente a posse física do veículo oferecido em garantia, assumindo o risco da aceitação de bem pertencente a terceiro.

5.

O recorrente, embora não mantenha vínculo contratual direto com a cooperativa, enquadra-se como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, por ser terceiro prejudicado pelo defeito na prestação do serviço bancário.

6.

As provas documentais demonstram que o recorrente adquiriu o veículo antes da constituição do gravame, evidenciando sua boa-fé e a irregularidade da garantia fiduciária posteriormente registrada.

7.

A manutenção do gravame inviabiliza a efetividade do reconhecimento judicial da propriedade do bem, configurando contradição lógica entre a declaração de titularidade do recorrente e a subsistência de ônus real constituído fraudulentamente por terceiro.

8.

A baixa do gravame não implica nulidade do contrato de financiamento celebrado entre a cooperativa e o corréu, permanecendo resguardado o direito da instituição financeira
de buscar satisfação do crédito por outros meios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da constituição de gravame fiduciário sobre bem pertencente a terceiro de boa-fé quando deixa de adotar cautelas mínimas na verificação da garantia oferecida.

2.

O terceiro prejudicado por defeito na prestação do serviço bancário possui legitimidade para invocar a proteção do Código de Defesa do Consumidor como consumidor por equiparação.

3.

Reconhecida judicialmente a propriedade do veículo em favor de terceiro adquirente de boa-fé, deve ser determinada a baixa do gravame fiduciário constituído fraudulentamente por antigo proprietário registral.

4.

A baixa do gravame fiduciário não impede a instituição financeira de buscar a satisfação do crédito diretamente contra o devedor fraudador ou mediante garantia substituta.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 17. CPC, art. 344. Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por AILTON MAIA contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da COOPERATIVA SICREDI BIOMAS e parcialmente procedentes os pedidos contra WELINTON DOS REIS NEIVA, condenando este último ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e em obrigação de fazer para transferência do veículo, id. 360123406.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença, embora tenha reconhecido sua propriedade sobre o veículo e determinado a transferência, deixou de ordenar a baixa do gravame constituído fraudulentamente por Welinton. Argumenta que a manutenção da restrição perpetua o dano e impede a efetiva transferência do bem, além de criar risco de perda patrimonial caso o devedor não quite o financiamento.

Em contrarrazões, argumenta a Cooperativa Sicredi que agiu regularmente ao conceder o financiamento com base na titularidade registral de Welinton, inexistindo falha na prestação do serviço que justifique a baixa do gravame.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A questão central consiste em definir se, reconhecida a propriedade do veículo em favor do autor e a conduta fraudulenta de Welinton, deve ser determinada a baixa do gravame constituído pela instituição financeira.

No caso dos autos, restou incontroverso que o recorrente adquiriu o veículo de boa-fé, conforme demonstrado pela declaração de Romário Pereira Volp e pelo boletim de ocorrência registrado. A revelia de Welinton dos Reis Neiva, devidamente citado e intimado, gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais.

No que tange à responsabilidade da instituição financeira, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Embora a Cooperativa sustente ter agido com base no registro público, a jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 479) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros. No caso, a falha na prestação do serviço caracteriza-se pela omissão no dever de cautela ao constituir garantia real sobre veículo sem a prévia verificação da posse física do bem (vistoria). Tal diligência, embora facultativa contratualmente, torna-se dever de cuidado indispensável para a segurança do mercado, sob pena de o banco assumir o risco de aceitar garantias por quem não é dono.

Embora o recorrente não possua vínculo contratual direto com a Cooperativa, na condição de terceiro prejudicado pelo vício na prestação do serviço bancário (constituição de gravame indevido), ostenta a qualidade de consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A análise das provas dos autos demonstra de forma inequívoca que o recorrente adquiriu o veículo antes da constituição do gravame pela instituição financeira. A declaração de Romário Pereira Volp, com firma reconhecida (id. 360124387), atesta a cadeia de transmissão do bem, e o boletim de ocorrência (id. 360124384) registrado pelo recorrente demonstra sua boa-fé e a tempestividade de suas alegações.

Ademais, a certidão de tentativa de penhora constante dos autos n. 1001455-46.2024.8.11.0038 (id. 360124380, p. 7), na qual Welinton confessa ter vendido o veículo, corrobora a versão apresentada pelo recorrente e evidencia a má-fé do antigo proprietário registral.

É importante ressaltar que a baixa do gravame não implica necessariamente em nulidade do contrato de financiamento entre a Cooperativa e Welinton, mas apenas na liberação do bem específico que foi fraudulentamente oferecido em garantia. A instituição financeira poderá exigir garantia substituta ou executar o devedor pelos meios próprios.

A jurisprudência tem reconhecido que a proteção do terceiro adquirente de boa-fé deve prevalecer sobre os interesses da instituição financeira quando esta não adota as cautelas necessárias na verificação da garantia.

No caso específico dos autos, a conjugação dos seguintes fatores justifica a baixa do gravame: a) a aquisição de boa-fé pelo recorrente, anterior à constituição da garantia; b) a revelia de Welinton, que confirma sua má-fé; c) a posse mansa e pacífica do bem pelo recorrente; d) a possibilidade de a instituição financeira buscar outras formas de satisfação de seu crédito.

A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido acertadamente a propriedade do veículo em favor do recorrente e determinado a obrigação de fazer em face de Welinton, não enfrentou adequadamente a questão do gravame, cuja manutenção torna ineficaz a própria determinação de transferência do bem.

Ademais, manter o gravame fiduciário sobre o veículo representaria o esvaziamento do direito de propriedade já reconhecido ao recorrente. Há uma contradição lógica intransponível em declarar o autor como legítimo proprietário e, simultaneamente, manter um ônus real constituído fraudulentamente por outrem. A garantia é acessório do contrato de mútuo e, estando este maculado pelo vício de origem quanto à disponibilidade do bem oferecido, deve o gravame ser baixado, resguardando-se o direito da instituição financeira de buscar o crédito ou garantia substituta diretamente contra o fraudador Welinton.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao DETRAN para transferência direta do veículo, observo que tal medida não se mostra necessária nem adequada. A sentença já condenou Welinton em obrigação de fazer para assinatura dos documentos necessários à transferência, estabelecendo prazo para cumprimento. Caso haja descumprimento, poderão ser aplicadas as medidas coercitivas previstas no Código de Processo Civil pelo juízo de origem.

Por essas razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido em face da COOPERATIVA SICREDI BIOMAS, apenas para determinar a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo IMP/GM D20, placa BTQ3C11, RENAVAM 00649670566, mantidos os demais termos da sentença quanto ao corréu Welinton dos Reis Neiva.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026